Tribunal: TCU
Processo: 008.539/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4036/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso VIII, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, 237, inciso VII, 250, incisos I e II e §1o, do RI/TCU e 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, em conhecer e julgar parcialmente procedente a representação, expedindo ciência ao órgão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.539/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Marcelo Alves Fischer (33809/OAB-ES), representando Le Card Administradora de Cartoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.